Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-54.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002300-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR - CPF: 043.757.068-13 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSÁRIO CASALENUOVO JÚNIOR, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução n. 2300-54.2018.811.0055, que julgou improcedente os embargos sob o argumento de que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, e a regularidade da CDA.

Argumenta a Agravante que a CDA não atende aos requisitos legais, “não especificou qual o dispositivo legal que embasa o tributo cobrado, constando apenas que o fundamento legal é a Lei Complementar Municipal 022/96—Código Tributário Municipal”, o que lhe retira a presunção de liquidez e certeza.

Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada.

O Apelado apresentou contrarrazões, consoante certidão (Id 17026979).

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

Inicialmente, o recurso não foi conhecido por entender que não havia enfrentado os fundamentos da sentença recorrida. Após, em juízo de retratação, reconheci a dialeticidade do apelo. (Id. 103109485)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSÁRIO CASALENUOVO JÚNIOR, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução n. 2300-54.2018.811.0055, que julgou improcedente os embargos sob o argumento de que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, sublinhando a regularidade da CDA.

Em síntese, insurge-se a Recorrente quanto à regularidade da CDA, apontando que esta não traz o fundamento legal da exação fiscal.

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a Execução Fiscal, movida pelo Recorrido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, consta da CDA como fundamento legal a
Lei Complementar Municipal n. 022/96- Código Tributário Municipal
, não havendo que se falar em nulidade sob este enfoque.

Constata-se se que a CDA preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais elencados no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, pois devidamente consignado o nome dos devedores e respectivo domicílio tributário, o valor originário da dívida e a maneira de calcular os acréscimos legais como correção monetária, juros e multa, número de inscrição na dívida ativa e data de inscrição, registrado ainda, o número do processo administrativo.

Com efeito, o título executivo está em consonância com a legislação aplicável à espécie quanto aos requisitos da CDA. são suficientes diante da legislação pertinente e permitem aos executados tomarem conhecimento da natureza e origem da dívida, forma de atualização e incidência de juros, multa e demais encargos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, em casos semelhantes a este:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NULIDADE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. Demonstrado que a CDA que lastreia a execução fiscal observa rigorosamente os requisitos elencados no art. 202 do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, impõe-se afastar a nulidade reconhecida pela sentença, determinando o regular prosseguimento do processo executivo. (TJ-MG - AC: 10521170071992001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PREFACIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I. O julgador monocrático corrigiu a irregularidade ao determinar que o ato citatório ocorresse na pessoa do Procurador-Geral do Estado, sendo opostos pelo ente estatal embargos à execução fiscal, o que afasta qualquer alegação de nulidade, porquanto ausente prejuízo. II. Discriminados na CDA que instrui o pedido executório, o valor do principal, da correção monetária, da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80.Ausência de nulidade do título executivo.Prefacial rejeitada.Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70074426081 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 23/08/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE PUBLICIDADE E DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, III, DA LEI N.º 6.830/1980 OBSERVADOS – DOLO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. (...) (TJ-MT - AC: 10022492720198110011 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA. (...) (TJ-MT 10115206420178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022